Tribunal: STF
Processo: Rcl 2693
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-02
Data de publicação: 2005-02-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO - AUTORIDADE DE PRONUNCIAMENTO EM IDÊNTICA MEDIDA -
INADEQUAÇÃO. A reclamação não é meio hábil a pretender-se a
observância de julgado formalizado em idêntica medida, sob pena de
se admitir a sobreposição de atos.
        RECLAMAÇÃO - AUTORIDADE DE
PRONUNCIAMENTO. Descabe adentrar o campo da busca da autoridade de
pronunciamento quando a decisão final, em certo processo, foi pela
negativa de seguimento do pedido e almeja-se tornar prevalecente o
alcance deste último como se tivesse sido acolhido.